Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-59.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. FALSA IDENTIDADE. ACUSADO PREVIAMENTE IDENTIFICADO POR AGENTE POLICIAL. BEM JURÍDICO PRESERVADO. FATO ATÍPICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MPDFT, em face da sentença absolveu o réu das imputações constantes da denúncia, com fundamento no art. 386, III, do CPP.
2. O apelante pugna pela condenação do réu, sustentando que o delito de falsa identidade é formal e se consuma com a simples atribuição de falsa identidade, mostrando-se irrelevante a ocorrência do resultado naturalístico e o prévio conhecimento dos policiais sobre a real identidade do réu. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo.
3. A denúncia oferecida assim relata: “No dia 4 de abril de 2023, entre 07h e 12h30min, na Quadra 308, Conjunto K, Lote 30, Santa Maria/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Nas circunstâncias acima mencionadas, equipe policial estava em MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIAL CRIMINAL E DE DEFESA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SANTA MARIA - DF diligência para o cumprimento de mandados de busca e apreensão de menores e de mandados de prisão. Durante a abordagem ao denunciado, ele se identificou falsamente pelo nome de EDUARDO e não apresentou documento de identificação. Diante da situação, o denunciado foi detido e conduzido à unidade policial, onde ele se recusou a se identificar, sendo então necessário o acionamento de Papiloscopista, que constatou, por meio das digitais, a verdadeira identidade do denunciado: PEDRO HENRIQUE MARCELO DO PRADO VASCO.”.
4. Dispõe o artigo 307 do Código Penal: “Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem.”.
5. A caracterização do crime consiste na vontade livre e consciente de atribuir-se ou atribuir a terceiro a falsa identidade para o fim de obter vantagem, seja de ordem moral ou patrimonial, em proveito próprio ou alheio, ou causar dano para outrem. A conduta de atribuir-se falsa identidade traz no tipo penal, implicitamente, a ideia de iludir o sujeito passivo com a finalidade de obter vantagem ou causar dano.
6. No caso, ao realizar a abordagem, um dos agentes policiais conhecia o acusado e o identificou, de modo que a falsa identificação feita verbalmente pelo acusado foi inapta e não ofereceu o risco da dúvida. A conduta do acusado não gerou qualquer suspeita apta a afetar o bem jurídico protegido pela norma penal, qual seja, a fé pública, uma vez que os agentes policiais não duvidaram da real identidade do acusado, a qual foi informada à papiloscopista para o confronto de suas digitais.
7. Ademais, nos termos do art. 17 do Código Penal, crime impossível é a tentativa não punível, porque o agente se vale de meios absolutamente ineficazes ou sua conduta é dirigida contra objetos absolutamente impróprios, o que torna impossível a consumação do crime.
8. Por conseguinte, ante a absoluta impropriedade do objeto contra o qual a conduta foi dirigida, resta caracterizada a atipicidade e deve ser mantida a sentença absolutória.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.